Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703839-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antonio Garcia Filho Embargado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antonio Garcia Filho contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 44614147). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator